Tribunal: STF
Processo: ARE 1372787
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 297) opostos em face de acórdão da Segunda Turma, assim ementado (eDOC 293):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico.



    2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Nas razões recursais, o embargante, além de reiterar seus pedidos anteriores, limita-se a sustentar que “Admitir-se como provimento jurisdicional uma simples cópia e cola de situação jurídica diferente e, “ressuscitar” uma sentença transitada em julgado tem, e muita, repercussão geral na vida jurídica, social e econômica de qualquer jurisdicionado” (eDOC 297, p. 2).



    Para tanto, sustenta a existência de divergência do acórdão embargado com os seguintes processos originários: HC 222.812, de minha relatoria; HC 222.400, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 221.016, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 100.161, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 84.156, Rel. Celso de Mello; Rcl 20.132, Rel. Min. Gilmar Mendes; 



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida. 



    De plano, verifica-se que o Recorrente, nos presentes embargos de divergência, nada mais faz do que reiterar as teses já ventiladas anteriormente, e que foram devidamente rechaçadas em sede de agravo regimental. 



    Ademais, quanto aos paradigmas indicados em processos originários (HC 222.812; HC 222.400; HC 221.016; HC 100.161; HC 84.156; Rcl 20.132), ressalte-se que não servem para demonstrar a divergência. 



    Nesse sentido, veja-se o seguinte trecho da decisão monocrática exarada no RE 614.115-AgR-ED-EDv. Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 12.04.2016: “o cabimento dos embargos de divergência está restrito à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário”, nos termos do art. 330 do RISTF. No presente caso, o acórdão embargado julgou agravos regimentais em recurso extraordinário interposto em ação penal relativa a crimes supostamente cometidos contra sociedade de economia mista federal”.



    Ante o exposto, não conheço dos embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis, nos termos dos arts. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de março de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



  Documento assinado digitalmente